Tribunal: TJSP
Processo: 1016142-43.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO – Incontroverso que as partes celebraram contrato de locação em 06 de março de 2006, pelo prazo de dez anos – Preenchidos os requisitos para o deferimento da renovação do contrato – Apurado o valor mínimo do aluguel mensal em R$ 21.792,00 – Não infirmada a correção do laudo pericial – Caracterizada a sucumbência recíproca – Diferença entre o valor do aluguel pago

Ementa:
AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO – Incontroverso que as partes celebraram contrato de locação em 06 de março de 2006, pelo prazo de dez anos – Preenchidos os requisitos para o deferimento da renovação do contrato – Apurado o valor mínimo do aluguel mensal em R$ 21.792,00 – Não infirmada a correção do laudo pericial – Caracterizada a sucumbência recíproca – Diferença entre o valor do aluguel pago e aquele fixado na sentença da ação renovatória é exigível após o trânsito em julgado da decisão de mérito – Juros moratórios incidem apenas após aquela data – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, para declarar renovado o contrato de locação celebrado entre as partes, pelo período de dez anos a partir de 30 de novembro de 2016, pelo valor mensal "correspondente ao estipulado na cláusula 7a do contrato vigente, desde que supere o valor mínimo no importe de R$ 21.792,00", a partir do mês da renovação, mantidas as demais cláusulas contratuais, consignando que "autorizada a cobrança de eventuais diferenças, na forma elencada na fundamentação, em oportuna fase de cumprimento de sentença" – RECURSOS (APELAÇÕES) DA AUTORA E DA REQUERIDA IMPROVIDOS